Tribunal: TJDFT
Processo: 0754319-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA A PRESO FORMULADO POR SUA COMPANHEIRA NEGADO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SEAPE N° 200/2022. REQUISITOS EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NATUREZA JURÍDICA. RECOMPENSA DO TIPO REGALIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No âmbito nacional, a Resolução no 23, de 04 de novembro de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dispõe que a visita íntima ou conjugal à pessoa privada de liberdade tem natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia.
2. No Distrito Federal, foi elaborada a Portaria SEAPE n° 200, de 11 de julho de 2022, a qual também define as visitas íntimas como recompensa, do tipo regalia, bem como prevê requisitos para a fruição da benesse.
3. Ainda que se considerem as visitas um direito, deve-se ter em mente que o direito de visitas ao preso não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
4. Nenhum dos atos normativos mencionados pela Defesa, em suas razões recursais, garante, de forma incondicionada, o direito a visitas íntimas.
5. Os requisitos estipulados pelo ato normativo infralegal não se mostram desarrazoados, desproporcionais ou violadores do núcleo essencial dos direitos fundamentais visados pelo instituto da visita ao preso. Precedente da Câmara Criminal desta Corte de Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas íntimas formulado, na origem, pela companheira do recorrente.